Tribunal: TJSP
Processo: 1002375-28.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Apelação da parte ré. Prescrição. Inocorrência. Prazo de cinco anos. Art. 27 CDC. Marco inicial a partir do último desconto no benefício previdenciário. Contratação não reconhecida. Falsidade na assinatura reconhecida por perícia. Ausência

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Apelação da parte ré. Prescrição. Inocorrência. Prazo de cinco anos. Art. 27 CDC. Marco inicial a partir do último desconto no benefício previdenciário. Contratação não reconhecida. Falsidade na assinatura reconhecida por perícia. Ausência de regularidade da contratação. Nulidade do contrato. Devolução simples das cobranças indevidas. Conduta que não viola a boa-fé objetiva. Permitida a compensação. Danos morais. Condenação afastada. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de prejuízo de ordem moral. Ação parcialmente procedente. Recurso da parte ré parcialmente provido.